Tribunal: TJMT
Processo: 1019523-03.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019523-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARINALVA ZANARDI - CPF: 009.274.281-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ACUSADA NÃO ENCONTRADA PARA SER NOTIFICADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 282, § 2°, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Tendo em vista que a custódia preventiva foi decretada durante o trâmite processual, sem qualquer requerimento do Ministério Público nesse sentido – situação distinta da conversão da prisão em flagrante em preventiva – evidencia-se flagrante violação à regra contida no artigo 282, § 2° do Código de Processo Penal, que, de acordo com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, obsta a decretação da prisão preventiva de ofício, pelo magistrado.

A simples não localização da acusada para responder ao chamamento judicial ou o fato de ser considerada “
em local incerto e não sabido”
não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, porquanto não é possível deduzir que, uma vez frustrada a notificação ou a citação por edital no processo penal, ela teria foragido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marinalva Zanardi
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

A impetrante afirma que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06).

Relata que, após o oficial de justiça certificar que a paciente não foi localizada para ser notificada a apresentar sua defesa preliminar, o órgão de acusação requereu a notificação por edital e, posteriormente, a suspensão do processo com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Entretanto, segundo a impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal porque lhe foi decretada a prisão preventiva, de ofício, uma vez que não houve prévio requerimento do Ministério Público.

Destaca que não se trata de conversão da prisão em flagrante em preventiva, e sim decretação da custódia durante o processo judicial.

Aduz ainda que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois justifica a necessidade da prisão apenas
“na gravidade abstrata, no abalo da sociedade, repercussão negativa e estado de insegurança”
, sem indicar elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogado o decreto segregatório, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
(Id. 57649979).

Juntou documentos (Ids. 57649981 e 57649987).

O pedido de liminar foi por mim deferido (Id. 57897960).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou as informações pertinentes, acompanhadas de documentos (Ids. 58124982, pp. 3-12 e 58124981).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 61822969, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
Marinalva Zanardi
, argumentando, em síntese, que a custódia decretada é manifestamente ilegal porque não houve requerimento do Ministério Público e tampouco o magistrado singular utilizou fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar.

Extrai-se dos autos que a beneficiária foi presa em flagrante no dia 30.6.2019, porque trazia consigo e transportava 4 porções de maconha, pesando aproximadamente 34g, destinadas a seu filho, que estava custodiado na cadeia pública da cidade de Jaciara.

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Contra referida decisão, a defesa ingressou com o
HC
n. 1010194-98.2019.8.11.0000, no qual foi deferida a liminar pelo eminente relator, Desembargador Alberto Ferreira de Souza, e expedido o respectivo alvará de soltura. No mérito, a tutela de urgência foi confirmada (Id. 57649987, pp. 49-56).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, dando-a como incursa nas sanções previstas no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Id. 57649987, pp. 2-4).

No entanto, o oficial de justiça Sr. Jozias Melo de Almeida certificou que
não
cumpriu o mandado de “citação”, pois não teria encontrado a paciente no endereço informado (Id. 57649987, p. 69), razão pela qual o órgão ministerial de primeiro grau requereu a notificação da paciente,
por edital
(Id. 57649987, p. 71), o que foi cumprido (Id. 57649987, pp. 74-75).

A paciente não compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado, por isso o
parquet
requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (Id. 57649987, pp. 77-78).

Na sequência, a autoridade impetrada, além de deferir o pleito ministerial, decretou,
de ofício
, a prisão preventiva da paciente. Confira-se:

“Embora a ré tenha sido citada por edital, por não ter sido encontrada em seu endereço, nota-se que em consulta, nos sistemas oficiais disponíveis para tal fim, encontramos os seguintes prováveis endereços da ré: 1) RUA IBIRAREMA 496 Bairro: SÃO SEBASTIÃO Cidade: JACIARA UF:MT CEP: 78820-000 (atualizado em 16/07/2020); 2) RUA 03-A QUADRA 4, Município – UF TANGARA DA SERRA – MT, CEP 78300-000 (atualização 09/04/2020); 3) AV ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 590 BAIRRO SANTA RITA CIDADE JACIARA/MT CEP: 78820-000 e 4)RUA 11, W - BAIRRO: VILA ESMERALDA - CIDADE: TANGARA DA SERRA/MT - CEP: 78300-000.

Assim, objetivando esgotar todos os meios possíveis para a localização da ré, com vistas ao cumprimento rigoroso do princípio da razoável duração do processo, materializador do princípio da eficiência,
DETERMINO a tentativa de citação da ré nos endereços supracitados
.

Após, somente no caso de serem infrutíferas as tentativas de citação pessoal, DECLARO, desde já, suspenso o processo e o prazo prescricional,
nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, a contar da última certificação de diligência negativa pela Terceira Vara.

No que tange à decretação da prisão preventiva da ré
, em razão de ter praticado crime de tráfico de drogas majorado (nas dependências do estabelecimento penal), nota-se que, após os fatos, a mesma foragiu, sendo citada por edital, por estar em lugar incerto e não sabido, estando o feito suspenso até os dias atuais por este motivo, com fulcro no artigo 366, do CPP.

Considerando a
gravidade concreta
da conduta e verificando que a ré se furta a responder a ação penal em curso, já que se encontra foragida, a decretação da prisão preventiva do mesmo é medida que se impõe, por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal.

(...)

Por fim, valendo-me dos inúmeros sistemas oficiais de pesquisas, tentei localizá-la nos endereços supracitados, razão pela qual a prisão preventiva torna-se necessária por ser a ultima ratio, ante a impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas de prisão, por questões óbvias, uma vez que a ré encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

No mais, o crime de tráfico de drogas é apenado com reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que justifica a proporcionalidade da medida extrema adotada.

Forte em tais razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARINALVA ZANARDI, CPF n. 009.274.281-56, por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Deverá a Sra. Gestora Judicial CADASTRAR o MANDADO DE PRISÃO no Banco Nacional de Mandados do CNJ, bem

como efetivar a prisão da ré nos endereços que por ventura possa ser encontrada em outras buscas futuras.

Uma vez fornecidos os endereços atualizados da ré, PRENDA-A e CITE-A pessoalmente da presente ação
, devendo tais finalidades constarem no mandado judicial ou Carta Precatória confeccionada para tais fins, sem prejuízo da realização das aludidas diligências nos endereços constantes da Comarca de Jaciara-MT. (...)”
(Id. 57649981, pp. 1-3) – grifei.

Como se vê, a custódia preventiva da paciente foi decretada durante o processo judicial, sem que houvesse qualquer requerimento do Ministério Público nesse sentido; situação distinta da conversão da prisão em flagrante em preventiva, hipótese amparada pelo disposto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, está nítido que a prisão preventiva da paciente foi decretada
de ofício
, em flagrante violação à regra contida no artigo 282, § 2° do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que assim preceitua:
“as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

No caso, a paciente estava solta por força de liminar que foi confirmada no mérito do julgamento do
HC
n. 1010194-98.2019.8.11.0000, em que foi relator o Desembargador Alberto Ferreira de Souza (Id. 57649987, pp. 49-56).

Com efeito, naquela ocasião, foi imposta uma medida cautelar alternativa consistente no comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades (artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal), sob pena de nova custódia processual ser decretada (Id. 57649987, p. 56).

Porém, entre os fundamentos lançados na decisão judicial impugnada na presente impetração, não há uma linha sequer sobre o descumprimento da referida cautelar, tampouco o órgão ministerial de primeiro grau requereu o restabelecimento da segregação da paciente por desobediência à medida cautelar outrora fixada.

Além disso, não cabe ao Tribunal inovar os fundamentos adotados pelo juiz de origem, pois é ele que tem o caderno investigativo em mãos e deve fazer constar na decisão cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema.

Ressalto, mais uma vez, que o juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva em desfavor da favorecida consignou que a custódia cautelar seria necessária por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, pois a paciente teria sido “citada por edital” e que ela teria “foragido” (Id. Id. 57649981, pp. 1-3).

Contudo, segundo as informações prestadas, no dia 21.9.2020 foi devolvida a carta precatória encaminhada à comarca de Tangará da Serra/MT, dando conta de que não foi possível a notificação da paciente (Id. 58124982, p. 7).

Nesse contexto, nada impede que o juiz singular abra vista para o Ministério Público de primeiro grau para manifestar quanto à situação informada na mencionada carta precatória, especialmente quanto ao possível descumprimento da medida cautelar imposta anteriormente à paciente, evidenciando a real necessidade da prisão. Isso porque a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de ser considerado
em local incerto e não sabido
não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando
dissociado
de qualquer outro elemento concreto a indicar a condição de foragido, porquanto não é possível deduzir que, uma vez frustrada a notificação ou a citação por edital no processo penal, o acusado estaria evadido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
concedo a ordem
para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva de
Marinalva Zanardi
, ressaltando que caberá ao magistrado de primeiro grau a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, observada ainda a possibilidade de decretação de nova prisão, desde que fundamentada, caso seja requerida pelo
parquet
e demonstrada concretamente sua necessidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020